Tribunal: TJSP
Processo: 1041878-49.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041878-49.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é embargado MILTON
BERTOLAZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041878-49.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 26858 - LP
2
VOTO No: 26858
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1041878-49.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
ORIGEM: 32a VARA CÍVEL
JUIZ (A) DE 1a INST.: SERGIO DA COSTA LEITE
EMBGTE.: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
EMBGDO.: MILTON BORTOLAZI
Embargos de declaração. Pretendida rediscussão da matéria.
Descabimento. Inexistência de contradição ou omissão.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão de
fls.637/642, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso.
Inconformada, interpõe a embargante, os presentes embargos de
declaração alegando que o acórdão embargado fora omisso e contraditório ao reconhecer a
nulidade da cláusula contratual que prevê a aplicação do reajuste de faixa etária partir dos
72 anos.
Afirma que os reajustes estão em plena consonância com o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952, tendo a devida
previsão contratual dos percentuais, bem como, estando em consonância com a norma
vigente à época e que o contrato fora firmado, além de não serem desarrazoáveis ao
contrato.
Busca o prequestionamento da aplicabilidade do artigo 927, III do
Código de Processo Civil.
Pleiteia o provimento, prequestionando a matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041878-49.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 26858 - LP
3
Os embargos opostos não merecem acolhimento.
Não se sustentam os argumentos lançados pela embargante, uma
vez que o V. Acórdão abordou unívoca e de maneira cristalina as questões controvertidas
dos autos.
Na verdade, a embargante tem por objetivo único discutir a
fundamentação do acórdão proclamado, visando o reexame da causa, o que é
despropositado em sede de embargos declaratórios.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva,
42 a ed., p. 664/665).
Por fim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado demonstra
à inexistência de contradição e omissão, restando patente a desnecessidade de qualquer
declaração.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.
COELHO MENDES
Relator